Tribunal: TJDFT
Processo: 0709526-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709526-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA REU: ROBERTO ESPIRITO SANTO MONTEIRO, ANTONIO CEZAR NASCIMENTO DE BRITO D E S P A C H O A comprovação do pagamento das custas processuais das Ações Rescisórias propostas anteriormente – Processos nso 0708240-33.2021.8.07.0000 e 0707116-15.2021.8.07.0000 –, nos termos do art. 486, §2o, do CPC/15, já deveria ter sido observada quando do ajuizamento da presente ação, cabendo à parte diligenciar para cumprir o que a lei determina. Concedo à parte Autora o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento do despacho de ID 24654137, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator